Tribunal: TJES
Processo: 5004967-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004967-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA
AGRAVADO: OLIVIO GAVAZZA PEDRONI e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO E DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ISA ENERGIA BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que, nos autos da ação de constituição de servidão de passagem, indeferiu pedido de imissão provisória na posse da área necessária à instalação da linha de transmissão “João Neiva 2 – Viana 2”, determinando, em substituição, a realização de avaliação pericial prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a realização de avaliação pericial judicial prévia para o deferimento da imissão provisória na posse em ações de instituição de servidão administrativa; e (ii) estabelecer se a existência de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, acompanhado de depósito prévio e demonstração de urgência, supre os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 para o deferimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 admite a imissão provisória na posse mediante alegação de urgência e depósito de quantia arbitrada conforme critérios legais, inclusive sem necessidade de avaliação prévia judicial, quando presentes os requisitos legais.
4. A jurisprudência do STJ e do TJES admite a concessão da imissão provisória em servidões administrativas desde que demonstrada a urgência e realizado depósito baseado em laudo técnico adequado, admitindo a apuração complementar da indenização no curso da demanda.
5. No caso concreto, o valor depositado (R$ 47.250,52) foi apurado com base em laudo técnico fundamentado na NBR 14.653-3:2019, o qual se baseou em metodologia reconhecida de avaliação de imóveis, o que evidencia a probabilidade do direito da agravante.
6. A negativa da medida liminar comprometeria a execução do contrato de concessão de serviço público autorizado pela ANEEL e traria risco de prejuízo ao interesse público e à continuidade do fornecimento de energia elétrica.
7. A exigência de perícia judicial prévia configura óbice indevido quando os requisitos legais para a medida de urgência estão devidamente preenchidos, especialmente em razão da natureza da servidão e da possibilidade de indenização complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse para fins de instituição de servidão administrativa pode ser deferida com base em urgência demonstrada e depósito prévio fundamentado em laudo técnico próprio, independentemente de avaliação judicial prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.076.094/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03.10.2022; STJ, AREsp 1.674.697/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09.12.2022; TJES, AI 0000238-70.2018.8.08.0040, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 23.10.2018, DJES 31.10.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004967-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ISA ENERGIA BRASIL S.A.

AGRAVADOS
: OLÍVIO GAVAZZA PEDRONI E MARIA DO CARMO DESTEFANI PEDRONI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ISA ENERGIA BRASIL S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, nos autos da
ação de constituição de servidão de passagem
, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
OLÍVIO GAVAZZA PEDRONI
e
MARIA DO CARMO DESTEFANI PEDRONI
, que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse da área objeto da ação.

Em suas razões, o recorrente alega que preencheu os requisitos legais para obtenção da liminar, quais sejam, a demonstração da urgência e o depósito da oferta prévia em dinheiro, no valor de R$ 47.250,52 (quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), conforme determina o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Afirma que não há necessidade de laudo pericial prévio, pois apresentou laudo técnico próprio, que poderá ser posteriormente complementado, caso necessário, no curso da demanda.

Ressalta que eventual demora na concessão da medida liminar comprometeria o cronograma do projeto de expansão da infraestrutura elétrica, afetando o fornecimento de energia à população e sujeitando a Agravante a penalidades previstas no contrato de concessão firmado com a ANEEL. Argumenta que a área objeto da servidão não será desapropriada, mas apenas sujeita a restrições de uso, o que torna ainda mais injustificável a negativa da liminar.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Rejeita-se, de plano, a alegação de incompetência desta Relatora, uma vez que as ações originárias referem-se a propriedades distintas, instruídas com documentação e laudos específicos, além do que, ao receber o presente recurso, foi proferida decisão sobre o pedido de efeito suspensivo, o que implica na prorrogação da competência.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, vale trazer à baila o teor da r. decisão recorrida (Id 22835018 dos autos de origem):

“(...)

Quanto à probabilidade do direito, conhecida como fumus boni iuris, a análise deve se atentar para a presença ou não de elementos que demonstrem a probabilidade do direito postulado.

Neste contexto, “é preciso que o requerente aparente ser o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente merecer proteção, sendo que a probabilidade do direito não pode ser examinada isoladamente, mas depende da situação de perigo e dos valores jurídicos em disputa (proporcionalidade)”. (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016)

Em relação ao segundo requisito, é necessário analisar se a demora no oferecimento da prestação jurisdicional poderá implicar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Deve se tratar de perigo: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.

No caso em tela, verifica-se a probabilidade do direito considerando os documentos juntados na inicial.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, resta evidente a necessidade de a parte autora concluir as obras do empreendimento a fim de cumprir estabelecido no contrato celebrado com a ANEEL.

Ocorre que, conforme art. 5º, inciso XXIV da CF/88, para o deferimento da imissão provisória na posse nos casos de desapropriações por utilidade pública ou interesse social, é necessário o depósito de uma indenização justa e prévia em dinheiro.

Considerando que o judiciário não possui conhecimentos técnicos para avaliar a justeza do valor depositado pela autora, é necessário uma avaliação pericial prévia.

No que concerne à matéria em debate, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 472, firmou a tese de que “o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo

corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse", consoante Ementa do julgado nos seguintes termos, in litteris: (...)

Frente a delineada compreensão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado pela sua aplicação em demandas que visam a imissão da posse em decorrência de servidão administrativa, nestes moldes, in verbis: (...)

A propósito da norma em apreço, surge importante trazer à colação as judiciosas considerações expendidas pelo Eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES no AREsp 1.674.697/RJ (DJe 09/12/2022), em que bem demonstrou que “a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial”. E prossegue enfatizando que “essa regra geral pode ceder espaço, contudo, a procedimento de que não participa o proprietário do bem. É dizer: a imissão provisória

na posse pode ser feita, sem a oitiva do proprietário, e sem a avaliação prévia, desde que (a) seja depositado o preço oferecido, sendo este superior a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, (b) seja depositada a quantia correspondente a vinte vezes o valor locativo do imóvel sujeito a IPTU, se o preço for menor, (c) seja depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU, caso tenha havido atualização no ano fiscal imediatamente anterior, ou (d) se não tiver havido essa atualização, o juiz fixará o valor a ser depositado tendo em conta a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel” (STJ - AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022)

Isto posto, havendo patente divergência de valores, bem como por verificar que o valor obtido na avaliação unilateral da Autora – que supostamente foi procedida com base no valor de mercado do imóvel – seria superior ao valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural, atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à avaliação, não se revelam evidenciados todos os requisitos exigidos pela legislação de regência para fins de liminar imissão na posse do imóvel, razão pela qual, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência impossibilitando a imissão provisória da CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA na posse das áreas descritas nesta petição inicial. (...)”.

O artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, dispõe sobre a imissão provisória na posse de imóveis,
in verbis
:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Nesse particular, saliento que o C. Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941,

firmou a compreensão de que

a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu,
inclusive na hipótese de servidão administrativa
, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
DANO IRREPARÁVEL

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
2. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente
. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, em sede de agravo de instrumento, manteve a decisão interlocutória que deferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel objeto de servidão administrativa, antes da avaliação judicial, pois demonstrada a urgência da medida e o depósito prévio do valor estimado da indenização, encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Em face do óbice da Súmula nº 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, não há como alterar a conclusão do julgado quanto à ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao expropriado, em face da ausência de avalição prévia do imóvel, considerando que a imissão provisória na posse foi deferida há mais de 3 (três) anos, já tendo sido instalada a linha de transmissão de energia elétrica. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.076.094; Proc. 2022/0049873-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 03/10/2022)

O depósito, por seu turno, pode ser fundado em valores apurados unilateral e precariamente pela expropriante, desde que essa avaliação tenha suficiente coerência, clareza e correspondência com o preço efetivo do imóvel (TJES, Agravo de instrumento n. 0005041-19.2014.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-08-2014, data da publicação no Diário: 25-08-2014).

Assim, diante da urgência do andamento da execução das obras de instalação da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, relativa ao Contrato de Concessão nº 08/ 2022 e Resolução Autorizativa n° 15.194, de 19 de março de 2024 da ANEEL, a Concessionária Agravante procedeu o depósito da quantia de R$ 47.250,52 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), em 21/01/2025, a título de oferta inicial, pleiteando a expedição do mandado de imissão provisória na posse.

Tal quantia está fundamentada no Laudo Técnico de Avaliação para instituição de Servidão Aérea de Eletroduto (Id 12987662 dos autos), relativo à implantação da Linha de Transmissão –LT 500 kV 500kV João Neiva 2 – Viana 2, C1, CS e LT 345 kV Viana 2 – Viana, C3, CS, cujo objeto é a indenização para instituição da servidão administrativa no imóvel de propriedade de Olivio Gavazza Pedroni sendo a área do imóvel correspondente a 1,2239 ha.

Consta da referida avaliação que foi aplicada a metodologia descrita na NBR 14.653-3:2019 – Norma Brasileira Registrada para Avaliações de Imóveis Rurais, qual seja método comparativo direto de dados de mercado, com incidência do cálculo do coeficiente de servidão.

Portanto, entendo, ao menos com base nos elementos de prova até então apresentados, que o montante do depósito judicial relativo à indenização pela instituição da servidão administrativa de passagem está embasado em critérios científicos adequados, o que evindencia a probabilidade do direito sustentado.

Vale salientar, entretanto, que eventual complementação da indenização devida aos expropriados será apurada no decorrer do processo, o que afasta a existência de
periculum in mora
inverso com a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

Vejamos a jurisprudência deste E. TJES acerca da temática:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. APURAÇÃO DA QUANTIA A SER DEPOSITADA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO A § 1º, DO ARTIGO 15, ALÍNEAS "A" A "C", DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. URGÊNCIA VERIFICADA. DIFERENÇA INDENIZATÓRIA A SER AFERIDA NO CURSO DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A imissão provisória na posse é autorizada pelo artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, desde de que haja urgência e seja depositado o montante arbitrado pelo Juízo para assegurar a futura indenização.
2) O Poder Público, em caso de urgência, tem direito à imediata imissão na posse de imóvel urbano não residencial, mediante a declaração de urgência pelo expropriante, independentemente de avaliação prévia. Eventual diferença indenizatória em desfavor dos expropriados será aferida no curso do processo. Precedentes STJ.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0000238-70.2018.8.08.0040; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018)

Assim, deve ser provido o presente recurso para deferir a imissão provisória da agravante na posse da área mencionada.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DEFERIR A IMISSÃO PROVISÓRIA da agravante na posse da área do imóvel descrito na inicial referente à servidão administrativa a ser instituída, conforme indicado na planta juntada nos autos de origem.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)